Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-41.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO - ação anulatória de débito c.c. indenização por dano moral e material - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – Autor, ora apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido

Ementa:
"APELAÇÃO - ação anulatória de débito c.c. indenização por dano moral e material - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – Autor, ora apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual ocorrência de simulação e venda casada, matérias sequer aventadas expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, nestes aspectos."

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que efetuou saques de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado - Apelo improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$21.100,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000909-41.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
CARLOS ALBERTO PROSPERO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, arguida em contrarrazões, negaram provimento ao recurso, na
parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-41.2018.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No: 37332
APEL.No: 1000909-41.2018.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTE. : CARLOS ALBERTO PROSPERO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S/A
JUIZ : MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE
“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL

SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO Autor, ora apelante, ainda
que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos
e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r.
decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC
Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões,
afastada”.
“INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou
eventual ocorrência de simulação e venda casada, matérias
sequer aventadas expressamente na inicial - Ausência de
interesse recursal reconhecida
Apelo não conhecido,
nestes aspectos.”
“RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
-
CONTRATAÇÃO - A constituição de Reserva de Margem
Consignável
(RMC),
regulamentada
pela
Lei
no
13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário
- Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira,
indicam que o autor anuiu com a contratação de contrato de
cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha
de pagamento - Autor, ainda, que efetuou saques de valores
por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos
observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato
previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da
legalidade e em conformidade com o pactuado - Apelo
improvido”.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos
narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por
eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que
não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos
direitos da personalidade Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal,
majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20%
sobre o valor atualizado da causa (R$21.100,00), nos termos
do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-41.2018.8.26.0019 -Voto no
3
concedida ao apelante Apelo improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
07.05.2020,
em
ação
anulatória de débito c.c. indenização por dano moral e
material.
Houve vício de consentimento, na modalidade
simulação, eis que o apelante pretendia a contratação de
simples contrato de empréstimo consignado e não de cartão
de crédito, cuja taxa de juros é superior. Jamais
autorizou descontos em seu benefício previdenciário.
Houve indevida venda casada. Não há data do término dos
descontos. A única operação realizada pelo apelante é um
saque, de modo que não há movimentação no cartão. Patente
o dano moral. O ônus da sucumbência deve recair sobre a
parte contrária. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 251/264, requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No
mérito, a manutenção da r. sentença.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de débito c.c.
indenização por dano moral e material, ajuizada pelo
apelante, com base em “termo de adesão cartão de crédito
consignado emitido pelo Banco BMG S/A e autorização para
desconto em folha de pagamento”, firmado entre as partes,
em 05.01.2016 (fls. 145/147).
Sustentou, em síntese, na inicial, que
jamais contratou cartão de crédito perante a instituição
financeira. Sustentou, ainda, que, em razão disto, têm
ocorrido
indevidos
descontos
em
seu
benefício
previdenciário, sob o título de RMC (Reserva de Margem
Consignável). Pleiteou, por esta razão, a suspensão dos
descontos, a exibição de documentos, a devolução, em
dobro, dos valores indevidamente descontados, a reparação
pelos danos morais sofridos e a conversão do contrato
firmado em contrato de empréstimo consignado (fls.
01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-41.2018.8.26.0019 -Voto no
4
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo ao autor o ônus da
sucumbência (fls. 228/231).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Afasta-se,
inicialmente,
a
preliminar
arguida pela instituição financeira, em contrarrazões.
O recurso do autor deve ser conhecido.
O
autor,
ora
apelante,
ainda
que
sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e
jurídicos,
seu
inconformismo
diante da
r. decisão
recorrida.
Preencheu, satisfatoriamente, os requisitos
do art. 1.010, do NCPC.
Afastada, portanto, a preliminar arguida
pela instituição financeira, em contrarrazões.
Saliente-se, por sua vez, que os pedidos ora
formulados, de ocorrência de simulação e venda casada,
não foram abordados pela sentença, sequer aventados
expressamente na inicial, razão pela qual, em face da
ausência de interesse recursal, não se conhece do recurso
do autor, nestes aspectos.
Feitas
estas
considerações,
passa-se
à
análise do mérito recursal.
Como é cediço, a constituição de Reserva de
Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no.
13.172/2015,
exige
expressa
autorização
do
cliente
bancário.
No caso em tela, não obstante a alegação do
autor, ora apelante, no sentido de não ter solicitado
margem consignável para cartão de crédito, a instituição
financeira demonstrou, documentalmente, o contrário.
Há “termo de adesão cartão de crédito
consignado emitido pelo Banco BMG S/A e autorização para
desconto em folha de pagamento”, firmado entre as partes,
em 05.01.2016 (fls. 145/147).
Há, ainda, “cédula de crédito bancário

saque mediante a utilização do cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-41.2018.8.26.0019 -Voto no
5
consignado”, firmada na mesma data, com valor líquido do
crédito de R$1.001,00 (fl. 148/151).
Houve o saque da referida quantia, mais o
saque complementar de R$241,00, por intermédio de cartão
de crédito (fls. 157 e 174), de modo que tais valores
foram efetivamente disponibilizados, ao autor, pela
instituição financeira, mediante crédito em conta (fls.
205/206).

Tais saques ensejaram os descontos mensais
de parcelas, para pagamento do débito, sobre o seu
benefício previdenciário, respeitada a margem de reserva
consignável discriminada no extrato do INSS (fls. 20/23 e
195, por exemplo).
Agiu a instituição financeira, portanto, em
conformidade com o pactuado, que estabeleceu, de forma
clara e transparente, tais circunstâncias (cláusula VIII,
fl. 146).
Veja-se a jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1010272-43.2016.8.26.0077
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira - Comarca: Birigui
- Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 21/09/2017 - Data de publicação: 25/09/2017 -
Data de registro: 25/09/2017 - Ementa: APELAÇÃO Ação de
repetição de indébito Reserva de margem consignável para
com operação cartão de crédito Negativa de contratação
Pedido de indenização por danos morais Ação julgada
improcedente
Apelo
do
autor
Manutenção
do decisum
Apresentação de faturas do cartão de crédito que
demonstra a disponibilização de limite de crédito e
limite de saque - Efetivação de saque pelo autor no valor
de R$ 1.047,00 Fato não negado Descontos sobre o
benefício previdenciário devidos, respeitada a margem de
reserva consignável estabelecida nos extratos do INSS
Recurso desprovido”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1000630-67.2017.8.26.0382
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Fernando Sastre Redondo - Comarca: Neves
Paulista - Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 20/09/2017 - Data de publicação:
21/09/2017 - Data de registro: 21/09/2017 - Ementa: AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-41.2018.8.26.0019 -Voto no
6
ANTECIPADA.
Contrato
de
empréstimo
consignado
em
benefício previdenciário com cláusula de reserva de
margem consignável (RMC). Autor que alega não ter
solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo réu, da
regularidade
da
contratação.
Vínculo
obrigacional
demonstrado. Lesão não caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
Por fim, não há razão, contrariamente à
alegação do autor, ora apelante, para condenar o banco ao
pagamento de indenização por danos morais.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações
negativas''
(''Reparação
Civil
por
Danos
Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
- Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a): Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009
Ementa: BEM MÓVEL (eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário para configurar
o dano moral, que o constrangimento, a tristeza, a
humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente
distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-
dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como
aspectos normais da vida cotidiana Recurso não provido”.
No caso em tela, tendo em vista que a
instituição financeira não praticou nenhum ilícito e a
situação experimentada pelo autor não configurou ofensa
aos direitos da personalidade, incabível o acolhimento do
pedido de indenização por danos morais.
Mantém-se, ante o exposto, o 'decisum'.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-41.2018.8.26.0019 -Voto no
7
se os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o
valor atualizado da causa (R$21.100,00, fl. 14), nos
termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade
de justiça concedida ao apelante.
Postas
estas
premissas,
afastada
a
preliminar, arguida em contrarrazões, nega-se provimento
ao recurso, na parte conhecida.
Salles Vieira, relator.